Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-24.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006349-24.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.470.191-59 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006349-24.2022.8.11.0042

APELANTE: ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os relatos das testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal,

a apreensão de

34 (trinta e quatro) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 4,86 g (quatro gramas e oitenta e seis centigramas)
,

e as circunstâncias que permearam o flagrante – drogas apreendidas com o usuário que teria comprado a droga do réu momentos antes de sua abordagem – indicam a participação do apelante nos fatos descritos na denúncia, bem como a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006349-24.2022.8.11.0042

APELANTE: ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rogério Carlos da Silva Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 1006349-24.2022.8.11.0042, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 214425512, a Defensoria Pública s
ustentou insuficiência de provas para a condenação. Requereu a absolvição,
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
,
nos termos do art. 386, inciso VII do Código Processo Penal.

Em contrarrazões recursais, ID. 214425514, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 221179172.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006349-24.2022.8.11.0042

APELANTE: ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do apelante pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, por não existir prova suficiente para a condenação.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“ (...)
no dia 02 de abril de 2022, por volta das 19h30, na Rua Cajari, n° 27, Bairro Jardim Gramado, nesta cidade, o denunciado Rogério Carlos da Silva Júnior, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 34 (trinta e quatro) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 4,86 g (quatro gramas e oitenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.84725-01).

Na referida data, a guarnição militar do 9° Batalhão estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Gramado, quando abordou o usuário Donizete e encontrou com ele 02 (duas) pedras de pasta base cocaína; na ocasião, Donizete informou que adquiriu o entorpecente com o denunciado Rogério, vulgo "Negrete", pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), e que a comercialização ocorria na residência de Marcos, na Rua Cajari, n.º 27, do mesmo bairro.

Diante das informações, os agentes se deslocaram até o endereço indicado, momento em que visualizaram o portão entreaberto, e algumas pessoas no interior do imóvel. Neste momento, o denunciado Rogério arremessou seu aparelho celular no chão, e tentou fugir pelos fundos da casa, todavia, foi abordado pelos militares, que apreenderam um invólucro plástico contendo 34 (trinta e quatro) pedras de pasta base de cocaína, no bolso da bermuda de Rogério, além do valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais).

Realizada revista pessoal nos demais indivíduos que estavam no local, os policiais encontraram 01 (uma) porção de maconha com o usuário Lucas Rodrigues de Oliveira. Consta que o investigado Rogério e Lucas ofereceram resistência ao algemamento, bem como faziam uso de tornozeleira eletrônica. Registra-se ainda, que havia mandado de prisão em aberto em desfavor do denunciado (autos nº 198-37.2018.8.11.0030.01.0002-4 – 2ª Vara Criminal).

Perante a autoridade policial, Rogério permaneceu em silêncio. (...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Rogério Carlos da Silva Júnior, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.” (sic,
ID. 177460983)

Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas nos autos, especialmente pelo Auto de Exibição e Apreensão, ID. 177460953, pelo Laudo Pericial, ID. 177460963, - apreensão com o apelante de

34 (trinta e quatro) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 4,86 g (quatro gramas e oitenta e seis centigramas) –,
além das provas orais colhidas.

Segundo apurado no caderno investigatório, os policiais militares que participaram do flagrante, em seus depoimentos prestados na fase policial, descreveram detalhadamente a ocorrência. Relataram que, no dia dos fatos, em rondas pelo bairro Jardim Gramado, realizaram a abordagem do usuário de drogas Donizete e, na busca pessoal, encontrou com ele duas pedras de pasta base de cocaína. Na ocasião, Donizete informou que havia acabado de comprar a droga de um indivíduo conhecido como
“Negrete”
, posteriormente identificado como o réu Rogério pelo de valor de vinte reais.

Na sequência os policiais relataram que, ao chegar ao endereço indicado pelo usuário, o portão se encontrava aberto, permitindo a visualização de várias pessoas no interior, inclusive o réu Rogério, vulgo 'Negrete'. Ao perceber a presença da guarnição policial, Rogério jogou o celular ao solo para danificá-lo e tentou empreender fuga pelos fundos da residência.

Durante o acompanhamento e a abordagem do réu Rogério, foi encontrado, especificamente no bolso de sua bermuda, um invólucro contendo trinta e quatro pedras de pasta base e a quantia de trinta e sete reais. Com o indivíduo Lucas, que também se encontrava no local, foi encontrada apenas uma porção de maconha.

Por sua vez, o apelante Rogério Carlos da Silva Junior, perante a autoridade policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio, conforme descreve o art. 5º, LXIII da Constituição Federal.

Em interrogatório judicial, negou a prática delitiva, respondendo o que se segue:

“(Lida a denúncia) Essa casa é de quem, Rogério, que o senhor estava? Essa casa é do Marcos. E o que o senhor fazia lá? Nós tava fazendo um churrasco lá (...) tava a mulher dele, as crianças dele, tava o Lucas também tava lá (...). E esse Donizete ele esteve na casa também? Não, esse Donizete apareceu lá com as polícias, mas ele não tava lá na casa não. Você não conhece ele? Ele mora lá embaixo, lá perto de casa ele mora, mas eu não sou muito de frequentar com ele não, não converso com ele não, só vejo ele passar de vez em quando lá. Você vendeu a droga pra ele? Não vendi nenhum tipo de droga. E a polícia achou uma droga com ele e ele falou que teria comprado do senhor e foram até a casa certinho onde o senhor estava? É, mas só que eu não vendi nenhum tipo de droga pra ele não. E essa droga que estava no seu bolso? Não tinha nenhum tipo de droga no meu bolso, a droga estava junto com os policiais, porque a droga só foi aparecer lá no CISC, comigo não pegou nada, nenhum tipo de droga, nem porção, nem nada. E dinheiro? Nem tipo de dinheiro pegou comigo, eu tava assando uma carne (...) eles já chegaram entrando lá dentro da casa. E por que o senhor fugiu, então? Não, eu não fugi não, eu tava lá cortando a carne, eles chegaram, entraram dentro da casa, já chegaram entrando, mandaram eu soltar a faca (...) aí eu fui pro canto, ainda as crianças estavam lá comendo a carne, a mulher dele (...) aí o Marcos mandou a mulher e as crianças entrar pra dentro, aí ficou eu e o Marcos e o Lucas lá, aí revistaram tudo. Por que o senhor resistiu a prisão? Não, eu não resisti nenhum tipo de prisão, eles me revistaram. A polícia mentiu tudo aqui? Mas só que eu não reagi nada não, eles me pegaram na área (...) revistaram tudo o fundo lá da casas, depois que ele veio lá na área, me algemou e me levou pro fundo. O senhor já responde processo por tráfico aqui, né (...)? Sim (...).”
(depoimento transcrito na sentença, ID. 177461046)

O condutor do flagrante ALMIR SOUZA DOS SANTOS, policial militar, em juízo, reiterou o depoimento prestado na delegacia, reafirmando que:

“
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, Almir? Sim, lembro sim. Como é que foi, patrulhamento de rotina, o cara demonstrou suspeito, o Donizete (...)? É, agente já conhecia o suspeito Donizete, né, e já tinha conhecimento de que ele faz uso de entorpecentes e aí é, foi feita uma revista inicial ali perguntado se ele já havia, se ele estava com entorpecente, ele acabou confirmando que sim, né, e inclusive indicando a essa pessoa, o vulgo ‘Negrete’, que seria a pessoa que havia acabado de vender para ele. Ele indicou o endereço certinho da casa onde ele teria comprada a droga? Sim, ele passou que seria nessa Rua Cajari, uma casa com, indicou a forma de portão, tal, como seria a frente da casa. E aí vocês foram até a casa? Sim, fomos até essa casa, ela estava com o portão, havia várias pessoas na parte interna do de quintal e o portão estava sendo encostado, um portão pequeno e aí eles, ao perceberem a viatura ali, já começou uma certa agitação e aí, ao fazer contato com algumas pessoas ali esse vulgo ‘Negrete’, ele já jogou o celular dele ao solo, danificando e já partiu para a fuga ali inesperada, e aí foi feito um acompanhamento, abordagem e localizado com ele, outras porções com as mesmas características das que tinha sido apreendido com o Donizete. E o senhor se recorda, se além do Rogério, tinha um outro rapaz lá que tinha uma porção também de droga, tal de Lucas? Tinha, tinha um outro lá chamado Lucas, que estava com uma porção análoga a maconha. E o senhor sabe dizer se estavam assando carne? Estavam sim. E fazendo o uso de droga também ou não? O senhor notou isso aí ou não? Uso de bebida alcoólica, alguns haviam feito sim, drogas não chegamos de presenciar. E o senhor tem certeza que foi encontrado entorpecente durante a busca no réu Rogério? Sim. Ele fala que vocês acharam essa droga no quintal, algum lugar fora? Não, foi localizado com ele ainda, em poder dele. Ele tinha mandado de prisão em aberto, o senhor lembra? Sim, foi feita uma checagem posteriormente e constou sim um mandado de prisão pra ele (...)”.”
(depoimento transcrito na sentença, ID. 177461046)

Da mesma forma, o Polícia Militar

JHONATAN JACOB DA SILVA declarou em juízo:

“
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, Jhonatan? Lembro sim. Como é que foi a abordagem do Donizete, vocês chegaram na casa e encontraram mais droga ou não? Exatamente, foi feita a abordagem a um senhor, que é um senhorzinho já de idade conhecido lá na região lá por ser usuário, abordamos o mesmo já próximo lá do local, o mesmo já informou, achamos ali em seu bolso duas porções, perguntamos pra ele aonde ele havia comprado, ele falou que seria nessa residência e quem estaria vendendo lá era o ‘Negrete’, senhor conhecido como ‘Negrete’ e aí deslocamos até lá, chegamos lá no endereço, o portão estava meio aberto, uma fresta já aberto e aí, momento em que fomos indagar, chamar o proprietário da residência, tinha três elementos sentados, tinha uma senhora com algumas crianças já na parte de dentro da casa, quando a gente foi chamar o proprietário da residência, eles, um jogou o celular no chão quebrando ele e os outros dois acompanhando ele, saíram correndo pro fundo da residência, eu fiquei fazendo a segurança da viatura (...) e os outros dois companheiros (...) deslocaram em direção aos suspeitos e conseguiram aí fazer a detenção deles e aí foi localizado mais algumas porções de substância análoga a pasta base e se não me engano, uma porção de maconha e uma quantia em dinheiro (...).”
(depoimento transcrito na sentença, ID. 177461046)

A testemunha arrolada pela defesa, LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA ao ser ouvida na fase judicial, respondeu:

“
(...) O senhor é parente do Rogério, Lucas? Não. O senhor conhece o Rogério há bastante tempo? Conheço ele tem um tempo já. O senhor mora em que bairro? Parque Georgia. Jardim Gramado é próximo do Parque Georgia? É, sim. O senhor estava na casa do tal do Marco no dia 2 de abril, 2022, na hora que a Polícia chegou na casa, Lucas? Estava, estava sim, nós tava no aniversário, inclusive, ele tinha acabado de chegar lá, demorou, chegou os policiais, abordou, aí bateram nele lá, comigo mesmo nem fizeram nada, mas bateram, parece que eles estavam atrás dele, bateram, entendeu, mas não acharam nada, eles, pegou, demorou, foi no outro quintal do lado lá e já apareceu com essas coisas aí e já levou nós pro CISC. Nem o senhor tinha droga? Não, a droga não era nossa não senhor (...). Você conhece esse Donizete que foi abordado pela polícia na rua, um senhor que é usuário de droga do bairro? Conheço só de vista. A polícia esteve na casa por que o Donizete que denunciou a compra lá nessa casa, entendeu? Mas esse Donizete não tinha ido. O senhor usava tornozeleira naquela época ou usa ainda? Eu usava. Qual crime o senhor está respondendo? (...) por tráfico (...). O senhor sabe dizer se o Rogério responde processo por tráfico? Eu não sei, doutor. Perguntas da defesa - Lucas aquele dia que vocês foram conduzidos pra delegacia, em que momento que você viu essa quantidade de drogas que foi apresentada lá para vocês? Foi lá na delegacia, né, que ele falou: ‘vamos para a delegacia’, e já apareceu lá com os trem, que eles foi no quintal, né, não sei o que aconteceu, eles falou: ‘ah, chama o trem ali’, já levou nós pra delegacia e mostrou lá, porque nem tinha visto droga na mão deles (...). Quando você estavam lá na residência onde você estavam, você estava fazendo uso de entorpecentes? Não, nós não tava, nóis tava no aniversário de criança (...). Você é usuário de entorpecente? Não, eu parei. Mas você na época era usuário também? Não, nóis tava só no aniversário de criança, não tinha nada de errado lá não (...).”
(depoimento transcrito na sentença, ID. 177461046)

A negativa do apelante, ao argumento de que as drogas apreendidas foram “
plantadas”'
pelos policiais militares, não procede, pois, embora esteja amparada por seu direito de defesa, é isolada e não se coaduna com as demais provas constantes dos autos.

De fato, percebe-se a intenção do acusado em se eximir da conduta criminosa a ele imputada, mesmo existindo elementos que comprovam o tráfico ilícito de drogas por ele perpetrado.

Tem-se que as versões apresentadas pelos policiais, além de encontrarem respaldo nas demais provas dos autos, com especial destaque para o usuário abordado com drogas, são absolutamente verossímeis não havendo incongruência ou distorção entre elas, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Como bem, consignou o Magistrado de origem na sentença condenatória, ao afirmar que
: “as circunstâncias do flagrante em si, contrariam a negativa de autoria do réu ROGÉRIO, notadamente porque não
se mostra coerente acreditar que os policiais teriam escolhido aleatoriamente à residência onde se encontrava o réu ROGÉRIO, se não fosse
pela delação do usuário DONIZETE
”

Outrossim, o depoimento da testemunha Lucas em juízo, afirmando que nada de ilícito foi encontrado com o réu Rogério, deve ser visto com reservas, pois, além de possuir vínculo de amizade com o acusado, também negou a propriedade de uma porção de maconha que foi apreendida com ele, conforme narraram os policiais.

Ademais, consoante o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 177460953, as porções de drogas encontradas com o usuário (pedras de pasta base de cocaína) são idênticas às apreendidas com o réu, o que reforça a conclusão acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

No ponto, cumpre destacar que, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal, os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação

Além do mais, o réu ostenta passagens anteriores por outros delitos (vide Folha de Antecedentes de ID. 177460975, fls. 1-3), a denotar que o fato ora apurado não se tratou de um episódio isolado em sua vida.

Não se desconhece que os antecedentes do réu não podem ser utilizados como fundamento para uma nova condenação, porém, é um dos elementos expressamente previstos no art. 28 da Lei de Drogas, para que o julgador possa determinar se a droga era destinada a consumo pessoal ou à difusão ilícita.

Portanto, a despeito do alegado pela defesa, identifica-se no caso em comento uma atuação proba e diligente por partes dos policiais militares no incessante e diuturno combate ao tráfico de drogas, divorciada de qualquer indício de que atuaram de forma contrária aos seus deveres legais, ou de que tivessem a menor intenção de mentir ou imputar ao réu, gratuita e falsamente, o grave crime descrito na denúncia.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

7. Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

8. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 892.663/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Por conseguinte, constata-se que há nos autos provas seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, sendo de rigor a manutenção da condenação.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024